Tribunal: TJPA
Processo: 0806765-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806765-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO DOS ANJOS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – NÃO OCORRÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA
–

DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus.

2. Com efeito, in casu, a mora processual é justificada diante da complexidade do feito, onde apura-se se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, com pluralidade de réus.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreta do crime, bem como pelo risco de reiteração delituosa, eis que devido a motivação do crime, as facções têm o claro objetivo de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região, conforme ocorrido no caso relatado nos autos, bem como que o paciente possuí antecedentes criminais por condenação, ainda não transitado em julgado, pelo crime de roubo qualificado por lesão corporal.

4.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Waldiza Viana Teixeira, OAB-PA nº 19.799
, em favor do paciente
FABIANO DOS ANJOS VIEIRA
, preso por força de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira /PA, nos autos da ação penal nº 0007878-33.2019.8.14.0005.

A impetrante narra que o paciente foi denunciado em razão de, supostamente, ter participado da rebelião que ocorreu no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT).

Aduz que à época, o paciente estava preso pelo crime de roubo e, devido a superlotação da unidade prisional, ficou no bloco A, sem qualquer ligação com as facções que ali também se encontravam.

Expõe que o paciente não foi ouvido na fase de inquérito policial e não há vídeos, imagens ou testemunhas que afirmem a participação do paciente no crime.

Discorre que a defesa vem respeitando todos os prazos, já foram marcadas várias audiências de instrução e julgamento, o Ministério Público e a Defesa já apresentaram alegações finais. Contudo, ainda não há previsão para a decisão de impronúncia ou pronúncia do paciente.

Assim, a impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que aguarda a conclusão do processo há quase 03 (três) anos, não estando mais presentes os requisitos da prisão preventiva.

Argumenta, ainda, a ausência dos pressupostos autorizadores do artigo 312 do CPP, e a consequente falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Além do excesso de prazo e que na última decisão de revisão da prisão preventiva do paciente, o Juízo se limitou a “
apresentar fundamentação precária, baseada na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservar a ordem pública, elementos insuficientes para a medida extrema que exige a demonstração de circunstâncias específicas, baseadas nas peculiaridades do caso, indicadoras da violação da ordem pública ou da conveniência da instrução criminal, ou com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal
.” Sic

Sustenta que a suposta conduta delitiva não revela anormalidade especial que justifique a gravidade concreta, pois os elementos trazidos na decisão atacada constituem elementos do próprio tipo penal.

Requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares nos artigos 327, 328 e 319, incisos III e IV, todos do CPP, sem deixar de observar ainda o artigo 282, § 5º do CPP. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem.

Os autos vieram a este relator em razão de prevenção (Num. 9426434 – Pág. 1 e Num. 9478425 - pág. 1).

Em decisão de Num. 9518700, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9576377-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 9776346-pág. 1/9, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Em que pese o impetrante não ter trazido aos autos documentos que comprovem o alegado excesso de prazo na formação da culpa, é possível a análise do writ mediante as informações prestadas pela autoridade dita coatora, razão pela qual presentes os requisitos legais,
conheço da impetração
.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, por alegado excesso de prazo para prolação de sentença
e falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que este deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prático dos delitos previstos nos artigos 2º, § 4°, IV, da Lei nº 12.850/13; art. 354, do CP; art. 163, parágrafo único, III, do CP; art. 148, § 2º, do CP; art. 250, § 1º, II, alínea "b", do CP, por ocasião do massacre ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde foram mortos 58 internos, sendo 16 decapitados e 42 asfixiados.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Segundo informações da autoridade dita coatora, no dia 30/07/2019 foi comunicada a prisão em flagrante do paciente e outros flagranteados, oportunidade em que homologou a prisão e a converteu em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito.

O juízo de piso assevera que desde então a prisão tem sido constantemente revisada e mantida para a garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito e também para evitar a reiteração delituosa, pois o paciente possui uma condenação, ainda não transitada em julgado, pelo crime de roubo qualificado por lesão corporal grave.

A autoridade dita coatora, informa, também, que os autos originários estão conclusos para julgamento desde 13/04/2022.

Assim, diante da complexidade do feito, onde apura-se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, evidencia-se a necessidade um tempo maior para conclusão dos atos processuais, de modo que não há que se cogitar o descaso da autoridade judiciária, devendo ser levado em consideração, ainda, que são cinco denunciados ao total.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito: “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. (...)” (STF. 2ª Turma. AgRg no HC 199.238, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/06/2021.)

Considerando, ainda, conforme informações do juízo singular, que a prisão tem sido reavaliada dentro dos prazos previstos, e diante da complexidade do processo e quantidade de denunciados, não verifico indícios de desídia ou morosidade estatal, motivo pela qual não restou demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou que:

“
Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que ainda se encontram presentes. A cautelar se faz necessária, sobretudo, para fins de garantia da ordem pública, haja vista a
gravidade em concreto do delito
, a
motivação
e o
risco de reiteração delituosa
.

No que tange à gravidade em concreto, a denúncia imputa aos acusados a responsabilidade pela morte de 58 pessoas, dentre as quais 16 foram decapitadas e 42 morreram por asfixia em razão do incêndio supostamente provocado pelo grupo. Além disso, para obter êxito na empreitada criminosa, 02 agentes penitenciários foram feitos reféns.

Consta da denúncia, ainda, que
a suposta motivação do crime é a rivalidade entre facções criminosas no controle do tráfico de drogas na região
, em que as vítimas seriam integrantes de facção rival à que os acusados supostamente integram, exigindo-se a manutenção de prisão preventiva a fim de se evitar a prática de novos crimes, visto que as facções têm um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região, conforme ocorrido no caso relatado nos autos.

(...)

Não há como negar, ainda, o sério risco de reiteração delituosa, uma vez que todos os réus possuem antecedentes criminais, conforme certidões constantes dos ID’s. 23512571 e 23512579.

ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA já possui duas condenações, ainda não transitadas em julgado, pela prática dos crimes de latrocínio e tráfico de drogas. Além disso, verifico que o mesmo responde a mais 05 processos pelo crime de homicídio qualificado.

EDINALDO CRUZ DA SILVA possui três condenações pela prática do crime de roubo, sendo o mesmo contumaz nessa prática e reincidente.

FABIANO DOS ANJOS VIEIRA já possui uma condenação, ainda não transitada em julgado, pela prática do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave

ODAILTON DE OLIVEIRA SILVA já possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, sendo o mesmo reincidente.

WILSON ALVES DE ALMEIDA possui condenação transitada em julgado pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores, sendo reincidente.

III – CONCLUSÃO

Posto isso, por se encontrarem presentes os fundamentos,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS
, para fins de garantia da ordem pública.” (Num. 9421211 – Pág. 1/5)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, observou a necessidade de fundamentação concreta da medida, destacando que não houve mudança no panorama fático para justificar a concessão da liberdade ao paciente, restando incólumes os fundamentos da preventiva para a garantia da ordem pública, em face da gravidade em concreto e a motivação do delito, e o risco de reiteração delituosa.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, demonstrados pela denúncia oferecida pelo Ministério Público que
concluiu pela materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do paciente e outros codenunciados pela morte de 58 pessoas
no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira
, dentre as quais 16 foram decapitadas e 42 morreram por asfixia em razão do incêndio supostamente provocado pelo grupo, motivas por suposta rivalidade entre facções criminosas no controle do tráfico de drogas na região pelos crime.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado,
bem como pelo risco de reiteração delituosa
, eis que devido a motivação do crime, as facções têm o claro objetivo de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região, conforme ocorrido no caso relatado nos autos, bem como que o paciente possuí antecedentes criminais por condenação, ainda não transitado em julgado, pelo crime de roubo qualificado por lesão corporal.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade aos feitos conexos

É como voto.

Belém, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022